Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. QUESTÃO RESOLVIDA. STF. TEMA 1093. PUBLICAÇÃO DO INTEIRO TEOR. DESNECESSIDADE. SOBRESTAMENTO. INAPLICÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
1. A controvérsia relativa ao DIFAL foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, onde foi fixada a seguinte tese com repercussão geral (tema no 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais."
2. Todavia, em relação à modulação de efeitos, o Supremo Tribunal Federal ressalvou as ações judiciais em curso, de modo que as demandas ajuizadas antes do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, que têm como causa de pedir a inexigibilidade do DIFAL de ICMS em razão da ausência de Lei Complementar Federal regulamentadora, devem ser julgadas e solucionadas por meio da aplicação da tese principal.
3. A aplicação da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 1.093, in casu, independe da publicação do inteiro teor do acórdão paradigma, uma vez que não há dúvida acerca da subsunção do caso concreto à decisão vinculante da Corte Constitucional.
4. Via de regara, os Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo ou infringente capaz de inviabilizar ou mesmo postergar a aplicação do paradigma exarado pelo Supremo Tribunal Federal. Inteligência do artigo 1.040, III, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.